Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-64.2015.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001077-64.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN DE ABREU PERRUTT - CPF: 041.024.261-67 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA –

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA QUANTIFICADA EM 25% POR PERDA DA FUNÇÃO COGNITIVA COMPORTAMENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA QUANTIFICADA EM 10% PELO DÉFICT DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que restou comprovado o pagamento da indenização do seguro DPVAT na via administrativa e inexistindo qualquer saldo remanescente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAN DE ABREU PERRUTT
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15 (ID 128419717).

Em síntese, sustenta em suas razões recursais (ID 128419720), que a sentença deve ser totalmente reformada ao argumento de que faz jus ao montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que desde o acidente sofre com dores que resultam em grandes limitações a suas atividades diárias e laborais.

Assevera que a documentação médica juntada aos autos comprova que em decorrência do acidente o apelante sofreu diversas lesões graves que resultaram em sequelas no crânio, coluna cervical, tórax e abdome, além dificuldades de deambular.

Aduz, ainda, que o pagamento de parte do seguro DPVAT dá ampla quitação apenas com relação valor constante do recibo não retirando do autor o direito de pleitear em juízo o recebimento da integralidade do valor devido pela seguradora.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja a demanda seja julgada procedente, condenado a seguradora ao pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido e atualizado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 128419722).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito a parte autora

em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o boletim de ocorrência no ID 128419704 – fls. 18/19, os documentos médicos no ID 128419704 – fls. 20/24 e a regulação do sinistro na esfera administrativa com indicação de pagamento voluntário no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) (IDs 128419704 – fls. 25/26), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

A propósito, ocorrido o acidente em 23/08/2014, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória nº 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei nº 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.

Deveras, é entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474 que:

“
Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

A questão também já foi objeto de julgamento pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)
. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
” (STJ - REsp 1246432 / RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial, bem como o laudo demonstram claramente a existência da invalidez permanente parcial e incompleta por perda da função cognitiva comportamental quantificada em 25% e a invalidez permanente parcial e incompleta por déficit da função respiratória quantificada em 10% (ID
128419712
).

Ao analisar detalhadamente a documentação carreada aos autos, bem como a tabela da SUSEP, conclui-se que as lesões apresentadas pela parte autora correspondem à sequelas do traumatismo cranioencefálico

com comprometimento comportamental pós trauma e déficit de função respiratória, danos estes indicados na tabela da Susep como

“Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”
.

Nessa senda, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
(R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (
100%
), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), tem-se:

-
Comprometimento comportamental pós trauma
:
R$
13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para
lesão de estruturas crânio-faciais cursando com prejuízo funcionais não compensáveis de ordem autonômica
) x 25% (repercussão apurada na perícia) = R$ 3.375,00 (três mil trezentos e oitenta e cinco reais).

-
Déficit de função respiratória
:
R$
13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para
lesão de estruturas crânio-faciais cursando com prejuízo funcionais não compensáveis de ordem autonômica
) x 10% (repercussão apurada na perícia) = R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais)
,
valor este idêntico ao montante pago ao apelante na esfera administrativa.

Assim, observando que já foi pago na via administrativa o montante R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais)

não há que se falar em diferença remanescente, não comportando reforma a sentença recorrida.

Isso porque, a legislação que rege a matéria prevê o pagamento da indenização securitária no montante proporcional ao grau da invalidez independentemente de a lesão repercutir ao longo dos anos, pois é sabido que alguns danos funcionais poderão acompanhar o indivíduo por toda vida.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com
o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – RECIBO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do afirmado pela apelante, o montante recebido por indenização referente ao Seguro DPVAT não foi de R$ CZ$ 1.234,00 (mil e duzentos e trinta e quatro cruzeiros), mas sim de CZ$ 1.234.038,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e trinta e oito cruzeiros), conforme Recibo de Indenização de fl. 195 datado de 12/01/1989, na qual consta a “plena e geral quitação” em relação ao pleito de qualquer valor em relação ao sinistro envolvendo seu esposo falecido, de modo que o pleito não deve prosperar.”
(N.U 0032826-56.2012.8.11.0041, Ap 165334/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 17/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – QUITAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As Seguradoras participantes do consórcio do seguro obrigatório respondem de forma solidária à indenização do seguro DPVAT.2.
A transferência de valores na conta bancária de titularidade do credor, no valor total devido, comprova a quitação do débito
.”
(Ap 125437/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Assim, mantenho inalterada a sentença de improcedência por inexistir qualquer saldo remanescente a ser pago à apelante, tendo em vista a quitação na esfera administrativa.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso e
deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022